Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701393-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0707705-79.2023.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de manutenção do agravante no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, regido pelo edital normativo de admissão ao curso de formação de praças (CFP) – Edital No 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. O agravante narra que não teve sua prova objetiva corrigida em razão da ausência de marcação do tipo de prova correspondente na folha de respostas. Aduz que o cartão de respostas está devidamente identificado e possui código de barras, sendo perfeitamente possível sua conferência e identificação. Afirma ter obtido nota suficiente para ser classificado para as próximas etapas, sendo o descumprimento da determinação de indicação do tipo de prova mera irregularidade, já que a prova foi realizada em igualdade de condições com os demais candidatos. O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, alega que obteve pontuação suficiente no concurso da PMDF para ir à segunda fase, entretanto, sua prova recebeu pontuação zero por ausência de identificação do tipo de prova. O autor requer a concessão da tutela de urgência para determinar à parte ré que corrija sua prova e que o mantenha no certame. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito do autor. Isso porque o espelho do candidato, juntado ao ID 164196345 - Pág. 6, claramente carece de preencimento do tipo de prova. No caderno de prova, juntado ao ID 164196358, consta expressamente que o candidato deve preencher o tipo de prova na folha de resposta. Entendo que o caso somente pode ser decido de forma segura após o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente (art. 5o, LX, da CRFB), e regular instrução probatória. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos.” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o caderno de provas era claro quanto à necessidade de indicação do número da prova na folha de respostas (ID 49011071 - Pág. 1), o que não foi observado pelo agravante (ID 49011070 - Pág. 1). A cláusula 10.15.1 do Edital No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 dispõe que “O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões”. Dessa forma, não observada instrução contida no caderno de questões e, em consequência, no edital, não se verifica a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito